Tribunal: TRF3
Processo: 5004901-15.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
340/549)

5004901-15.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004901-15.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. CABISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. TEMA 1059 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, deixando de reconhecer a especialidade de período laborado em empresa de telecomunicações. O recorrente pugna pelo reconhecimento da atividade especial de cabista por exposição à eletricidade e pelo deferimento do benefício, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a possibilidade de enquadramento da atividade de ajudante de cabista como especial, com base na categoria profissional ou na exposição ao agente eletricidade acima de 250 volts; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição; e (iii) definir a incidência de honorários advocatícios recursais em caso de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum) permite o reconhecimento da atividade especial por mero enquadramento da categoria profissional até 28/04/1995. A função de cabista encontra-se expressamente prevista no código 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, gerando presunção absoluta de nocividade que se estende ao ajudante de cabista, mormente quando comprovada documentalmente a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts.

4. Reconhecida a especialidade do período controverso e realizada a conversão em tempo comum, a parte autora atinge o tempo mínimo de contribuição e a carência necessários para a concessão do benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à aposentadoria integral conforme as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido principal acarreta a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando-se a verba em desfavor do INSS. Contudo, descabe a aplicação da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1059, firmou a tese de que tal majoração pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. Sendo o apelo provido no mérito, fixam-se os honorários pela nova sucumbência, sem o acréscimo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 15/05/1986 a 17/09/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de cabista exercida até 28/04/1995 é considerada especial por enquadramento na categoria profissional prevista no código 1.1.8 do Decreto no 53.831/1964. 2. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido (Tema 1059/STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004901-15.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por PAULO SERGIO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A r. sentença (ID. 282352252) reconheceu a especialidade e averbação de diversos interregnos. Contudo, indeferiu o reconhecimento da atividade especial no período de 15/05/1986 a 17/09/1991 (Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP) e, por consequência, julgou improcedente a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por insuficiência de tempo na Data da Entrada do Requerimento (DER).

Em suas razões recursais (ID. 282352264), a parte autora pugna pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, que o período laborado na TELESP deve ser enquadrado como especial. Argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos comprova o exercício da função de "Ajudante de Cabista" com exposição habitual ao agente nocivo Eletricidade, em tensão superior a 250 Volts. Invoca o enquadramento por categoria profissional previsto no item 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, bem como a jurisprudência que admite a especialidade pela periculosidade decorrente da exposição à alta tensão. Por fim, pleiteia a aplicação dos honorários em seu percentual máximo ou, a majoração dos sucumbenciais.

Processado o recurso, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

DO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial do labor prestado na empresa Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, no período de 15/05/1986 a 17/09/1991.

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente ao tempo da prestação do serviço (tempus regit actum). Até o advento da Lei no 9.032/95 (28/04/1995), a comprovação do tempo de serviço especial poderia ser feita pelo mero enquadramento da categoria profissional nos anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, ou pela sujeição a agentes nocivos, havendo presunção legal de nocividade.

No caso dos autos, a r. sentença recorrida afastou o enquadramento sob o argumento de que a descrição das atividades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não comprovaria a exposição habitual e permanente à tensão elétrica. Todavia, a análise detida da prova documental e da legislação de regência impõe conclusão diversa.

O PPP acostado ao ID 282351993 (fls. 17/19) comprova que o autor exerceu a função de "Ajudante de Cabista" no setor de "Redes Subterrâneas e Aéreas". O documento registra expressamente, no campo 15.3, a exposição ao fator de risco "CHOQUE ELÉTRICO", com intensidade "ACIMA DE 250 VOLTS" (campo 15.4).

O reconhecimento do direito é medida que se impõe por dois fundamentos autônomos e robustos:

1. Enquadramento por Categoria Profissional (Decreto no 53.831/64): A atividade de "Cabista" está expressamente prevista no código 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, que contempla os trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes, listando como exemplos: "Eletricistas, cabistas, montadores e outros".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional é pacífica no sentido de que, até a revogação pelo Decreto no 2.172/97, os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigiam concomitantemente. Assim, havendo previsão da categoria profissional em um deles (no caso, o de 1964), é direito do segurado o enquadramento. Sendo o período controverso anterior a 28/04/1995, a simples anotação da função de Ajudante de Cabista em formulário próprio gera presunção absoluta de exposição ao risco, dispensando a descrição minuciosa das atividades ou a comprovação de permanência integral na jornada.

2. Periculosidade por Exposição à Eletricidade: Ainda que se abstraísse a categoria profissional, a exposição a tensões elétricas superiores a 250 Volts caracteriza a atividade como perigosa mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 534), porquanto a nocividade decorre do risco iminente de infortúnio (periculosidade), inerente à atividade exercida em sistema elétrico de potência ou em suas proximidades.

Nesse contexto, a exigência de "permanência" e "habitualidade" para o agente eletricidade não implica exposição durante toda a jornada de trabalho. A natureza do risco elétrico é tal que a presença do trabalhador na área de risco, ainda que intermitente durante a jornada, é suficiente para caracterizar a periculosidade, pois o infortúnio pode ocorrer a qualquer momento. No caso em tela, o PPP é claro ao atestar a exposição a tensão superior a 250 Volts, o que é suficiente para o enquadramento.

Portanto, reformo a sentença para reconhecer a natureza especial do período de 15/05/1986 a 17/09/1991, determinando sua conversão em tempo comum pelo fator 1.40.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Computando-se o período especial ora reconhecido (devidamente convertido), somado aos demais períodos especiais já averbados na sentença e aos vínculos comuns incontroversos constantes do CNIS e da CTPS, verifica-se que a parte autora ultrapassa 35 anos de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 06/09/2018.

Preenchidos, pois, os requisitos de tempo de contribuição e carência (superior a 180 meses) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, o autor faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

A questão debatida nos autos reveste-se de caráter alimentar, sendo evidente o perigo de dano pela demora na prestação jurisdicional. Ademais, com o julgamento do recurso por este colegiado, exaure-se a análise da matéria fática, evidenciando a probabilidade do direito.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 c/c art. 497 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar que o INSS implante o benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, mas observando os limites legais e a Súmula 111 do STJ, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento.

Neste ponto, nego provimento ao recurso, uma vez que a fixação observa os parâmetros da jurisprudência consolidada, e não eventuais percentuais máximos ou bases de cálculo ampliadas que pudessem ser almejados pela parte.

Além disso, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o pressupõe o desprovimento integral do recurso ou seu não conhecimento, o que não foi o caso, conforme entendimento firmado pelo Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 15/05/1986 a 17/09/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. CABISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. TEMA 1059 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, deixando de reconhecer a especialidade de período laborado em empresa de telecomunicações. O recorrente pugna pelo reconhecimento da atividade especial de cabista por exposição à eletricidade e pelo deferimento do benefício, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a possibilidade de enquadramento da atividade de ajudante de cabista como especial, com base na categoria profissional ou na exposição ao agente eletricidade acima de 250 volts; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição; e (iii) definir a incidência de honorários advocatícios recursais em caso de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum) permite o reconhecimento da atividade especial por mero enquadramento da categoria profissional até 28/04/1995. A função de cabista encontra-se expressamente prevista no código 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, gerando presunção absoluta de nocividade que se estende ao ajudante de cabista, mormente quando comprovada documentalmente a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts.

4. Reconhecida a especialidade do período controverso e realizada a conversão em tempo comum, a parte autora atinge o tempo mínimo de contribuição e a carência necessários para a concessão do benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus à aposentadoria integral conforme as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido principal acarreta a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando-se a verba em desfavor do INSS. Contudo, descabe a aplicação da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1059, firmou a tese de que tal majoração pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. Sendo o apelo provido no mérito, fixam-se os honorários pela nova sucumbência, sem o acréscimo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 15/05/1986 a 17/09/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de cabista exercida até 28/04/1995 é considerada especial por enquadramento na categoria profissional prevista no código 1.1.8 do Decreto no 53.831/1964. 2. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido (Tema 1059/STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 15/05/1986 a 17/09/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão